Tribunal: TCU
Processo: 001.921/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3663/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar às beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 001.921/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Clemilda Ormond Gomes (XXX.817.717-XX); Delmar Darlene Freitas Moreira (XXX.343.411-XX); Edilzete Eugênia Araújo de Gusmão Gama (XXX.649.171-XX); Elaine Kristina Araújo de Gusmão (XXX.137.954-XX); Loraine Ormond Coelho (XXX.817.747-XX); Patrícia da Conceição Alves (XXX.402.424-XX); Roseane Porto Medeiros (XXX.048.112-XX); Roselene Porto Medeiros (XXX.435.902-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.